Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-93.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9586 - Comissão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000114-93.2015.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: GERALDO SOARES BARBOSA, ROBERTO PEREIRA DE SOUSA, SIMONE BARBOSA DE ALMEIDAME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos a referida intimação pessoal, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com os apelados Cédula de Crédito Bancário. Narra que os executados deixaram de solver as prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 14256014) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC
.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação sentença (ID. 14256021), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa, uma vez que não houve a intimação pessoal do autor. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que os apelados sequer compareceram aos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que o despacho de ID 14256012, que determinou a intimação do exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico. Assim, não houve a intimação pessoal do apelante, como determina o art. 485, §1º do CPC.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo citado. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC. 2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024